Tribunal: TJBA
Processo: 8151941-71.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8151941-71.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VERA LUCIA PEREIRA BEZERRA e outros

Advogado(s)
:
INGRA NOVAES OLIVEIRA, LAISA OLIVEIRA DOS SANTOS, FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA, INGRA NOVAES OLIVEIRA, LAISA OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DISSONANTE DA MÉDIA HISTÓRICA DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REFATURAMENTO DAS CONTAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM GRAU RECURSAL. APELAÇÃO DESPROVIDA E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – EMBASA e recurso adesivo interposto por Vera Lúcia Pereira Bezerra contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a abusividade de cobranças de consumo de água em valores muito superiores à média histórica da autora, determinando o refaturamento das contas com base no consumo médio e condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de água apta a justificar o refaturamento das faturas com base na média histórica de consumo; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para a configuração do dano moral; (iii) determinar se o valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 deve ser reduzido ou majorado; e (iv) verificar se houve omissão da sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre concessionária de serviço público de abastecimento de água e usuário é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora por falhas na prestação do serviço.

4.
Incumbe à concessionária demonstrar a regularidade da cobrança realizada e a efetiva correspondência entre o valor faturado e o consumo real, sobretudo diante da inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

5.
Laudos técnicos apresentados pela concessionária que não correspondem temporalmente aos períodos de faturamento impugnados são insuficientes para comprovar a regularidade do hidrômetro ou justificar o aumento abrupto de consumo.

6.
A cobrança de valores significativamente superiores à média histórica de consumo, sem explicação técnica idônea, evidencia falha na prestação do serviço e autoriza o refaturamento das contas com base na média de consumo do usuário.

7.
A reiteração de cobranças abusivas ao longo de anos, associada a cobranças insistentes e ameaças de suspensão do fornecimento de serviço essencial em face de consumidora idosa e em situação de saúde fragilizada, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável.

8.
O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por dano moral observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico da reparação civil, não sendo irrisório nem excessivo.

9.
A ausência de fixação de honorários sucumbenciais na sentença, apesar da procedência dos pedidos autorais, configura omissão que deve ser sanada em grau recursal, fixando-se a verba honorária sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação desprovida e recurso adesivo parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, § 6º, e 175; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22; CPC, arts. 373, II, e 85, § 2º; CC, art. 944.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJBA, AI nº 8018426-40.2022.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 18.09.2020; TJBA, Apelação nº 8027753-11.2019.8.05.0001, Rel. Des. Carmen Lúcia Santos Pinheiro, j. 25.02.2025; TJBA, Apelação nº 8003033-83.2021.8.05.0138, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 06.09.2022; TJMG, AC nº 10000205392368004, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 16.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8151941-71.2022.8.05.0001
, em que
figuram como apelantes/apeladas
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A - EMBASA
e como apelante adesivo/apelad
a

VERA LÚCIA PEREIRA BEZERRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e
neg
ar provimento ao apelo da
EMBASA
e
d
ar
parcial
provimento ao recurso adesiv
o
da AUTORA
,

nos termos das razões a seguir expendidas.

RM07